Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712416-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BYANCA CURCINO PARANAGUA ESPÓLIO DE: AURELIANO CURCINO DOS SANTOS APELADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE AURELIANO CURCINO DOS SANTOS contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução. Em sede preliminar recursal, o Apelante reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e pugna pela observância da prioridade de tramitação. 1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Apelante busca a concessão da gratuidade judicial, alegando superveniência da necessidade (Art. 99, § 1o, CPC), visto que a situação financeira do espólio se alterou após o pagamento das custas iniciais. Como é sabido, sobre a gratuidade de justiça ao espólio, a aferição recai sobre a liquidez dos bens inventariados, e não sobre a capacidade financeira dos herdeiros. É nesse sentido a compreensão da Turma: “3. A jurisprudência da Corte estabelece que, sendo o espólio o sujeito processual, a ele — e não à inventariante ou aos herdeiros — incumbe demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo” (Acórdão 2021117, 0718714-24.2025.8.07.0000, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025); “4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica” (Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025); “5. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores” (Acórdão 1941154, 0737022-45.2024.8.07.0000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). No caso, a herança, embora possua ativos, tem seu patrimônio concentrado no único bem de família (Apartamento, Matrícula n° 25512). A meeira, TEREZINHA DE JESUS PARANAGUÁ DOS SANTOS, aposentada, possui proventos tributáveis inferiores a 4 salários mínimos (R$ 27.108,39 em rendimentos tributáveis IRPF 2024/2025 – ID 78049494 - Pág. 1). Adicionalmente, ela é curadora do herdeiro THIAGO CURCINO PARANAGUÁ, que é absolutamente incapaz devido a diagnóstico de autismo severo e depende de tratamento e medicamentos caríssimos. O único imóvel que compõe o espólio encontra-se alugado por R$ 1.800,00, sendo essa renda destinada à subsistência da meeira e ao custeio do plano de saúde e remédios do filho incapaz. Tal situação se amolda ao entendimento de que é possível ser proprietário de bens, mas "não dispor de liquidez" para custear o processo sem comprometer a subsistência familiar, especialmente quando o único ativo é impenhorável e a renda reverte para o sustento familiar (Súmula 486/STJ). Diante da comprovação de que o custeio da Apelação comprometerá o sustento da família, notoriamente vulnerável pela presença de pessoa idosa e herdeiro absolutamente incapaz com doença grave, DEFIRO a gratuidade de justiça ao espólio. 2. DA INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Conforme o histórico processual, a lide envolve o espólio, cujo herdeiro, THIAGO CURCINO PARANAGUÁ, é absolutamente incapaz (ID 78049428 - Pág. 2). Nos termos do Art. 178, inciso II, do CPC, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesse de incapaz. Ademais, o Ministério Público já atua como FISCAL DA LEI nos autos do Inventário n° 0701487-52.2020.8.07.0014 (ID 78049488 - Pág. 1). Portanto, a oitiva do Ministério Público é medida imperiosa. DISPOSITIVO Por todo o exposto, defiro os pedidos preliminares para: 1. CONCEDER ao ESPÓLIO DE AURELIANO CURCINO DOS SANTOS os benefícios da Justiça Gratuita. 2. DETERMINAR o processamento da Apelação com PRIORIDADE de tramitação. 3. INTIMAR o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do Art. 178, II, do CPC, em razão da presença de herdeiro absolutamente incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator